Tribunal: STF
Processo: HC 272433
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação e resistência. Execução penal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Augusto Ribeiro Campos contra decisão monocrática do Relator do HC 1.078.149/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 5).

No curso da execução da pena do paciente - 25 anos, 10 meses e 11 dias de reclusão -, pela prática dos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação e resistência, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de livramento condicional, em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos (evento 4).

No presente writ, o impetrante sustenta, em síntese, a possibilidade de concessão do livramento condicional, ao argumento de que não possui condenação pelos delitos de associação para o tráfico nem de integração em organização criminosa. Aduz que exerce atividade laborativa na unidade prisional e mantém comportamento carcerário classificado como adequado há mais de dois anos. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do livramento condicional ou, subsidiariamente, a progressão de regime para o aberto.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 5):

“(...)
A questão posta a deslinde refere-se ao livramento condicional, benefício possível de ser concedido pelo Juízo das execuções penais aos condenados que preencherem os requisitos previstos no art. 83 do Código Penal. 
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação segundo a qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções ou pelo Tribunal local, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal – o cometimento de faltas graves, por exemplo –, justifica o indeferimento dos pleitos de livramento condicional e progressão de regime pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 
Nesse sentido, os seguintes julgados:
(...)
No caso, o pedido de livramento condicional foi indeferido pelo Juízo de execução a negativa do benefício foi mantida pelo Tribunal de origem com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 20/27, grifei):
(...)
Da análise dos excertos acima transcritos, verifica-se que as instâncias ordinárias lograram fundamentar a negativa do benefício com base em elementos concretos e idôneos, levando em consideração o conturbado histórico prisional do apenado, que possui faltas graves em seus assentamentos, e a caracterização como preso de alta periculosidade, integrante de liderança de organização criminosa. 
Cumpre ressaltar, também, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. 
O acórdão impugnado está, portanto, em desacordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior. 
Não vislumbro, pois, o constrangimento ilegal sustentado. 
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente